Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710925-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROBSON DA PENHA ALVES, CLEYSSON WENDER ARAUJO PEREIRA EMBARGADO: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEYSSON WENDER ARAÚJO FERREIRA em desfavor da decisão de ID n.o 34300672, que inadmitiu a ordem de Habeas Corpus pleiteada, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Alega o impetrante que a decisão embargada é omissa, tendo em vista que deixou de analisar as provas novas trazidas aos autos. Sustenta, ainda, que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e que não oferece risco se posto em liberdade, afirmando que a segregação cautelar deveria ser reavaliada a cada 90 (noventa) dias. Assim, pretende que seja sanada a referida omissão apontada com o fim de que o paciente seja posto em liberdade. Devidamente intimada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se inicialmente pelo não conhecimento do writ, no mérito, pelo não provimento. É o relatório. DECIDO A finalidade do recurso de embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do julgado. No caso em exame, não há nenhum desses vícios a inquinar a decisão proferida, pretendendo o embargante, na verdade, a reconsideração a respeito da inadmissão do presente Habeas Corpus. Não há que se falar em qualquer erro a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração, isso porque, a liminar e o mérito do remédio constitucional sequer foram analisados, por se tratar de repetição de writ já julgado por esta e. 2a Turma Criminal e pendente de análise junto ao c. STJ. No mais, como bem esclarecido pela d. Procuradoria de Justiça (ID n.o 34801430), “a inicial do habeas corpus em tela não menciona a tese de necessidade de reavaliação da preventiva a cada 90 dias, não havendo, também, omissão nesse sentido.” Conclui-se, portanto, pela inexistência do vício apontado, restando evidenciado que o presente recurso veicula apenas o inconformismo do embargante com relação ao resultado do decidido, o que não permite a utilização dos embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos na legislação processual, mais especificamente nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Somente são cabíveis nos casos de eventuais ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, vícios inexistentes no julgado (Acórdão no EDcl no AgRg no REsp 1059846/AM, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (Desembargador convocado do TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 16/12/2011). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.I. Brasília/DF, 29 de abril de 2022 15:02:42. ROBSON BARBOSA Desembargador